Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716025-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704760-15.2019.8.07.0001), deflagrado por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos não comprovam que os valores penhorados se referem a verba salarial e que esta seria a sua única fonte de renda, considerando haver recebido quantia de terceira pessoa em sua conta, de modo que não restou comprovada de plano a impenhorabilidade alegada (ID 35448972 – págs. 480/484). Em suas razões recursais (ID 35448971), a agravante sustenta, em síntese, que é avalista em contrato firmado pela empresa executada INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI-ME, não tendo realizado o pagamento da dívida exequenda, razão pela qual o agravado requereu a pesquisa de bens via SISBAJUD, sendo penhorado o montante de R$4.156,84, conforme recibo de bloqueio de ID 115634428 dos autos de origem. Informa que juntou aos autos de origem documentos referentes à sua rescisão contratual, extratos, contracheque, conforme IDs 118604275, 1180604276, 118604277, 118604278 e 118604278; contudo, o Juízo a quo manteve a penhora, apesar das informações de que se tratava de verbas salariais. Explica que laborou parte do ano de 2021 como trabalhadora humanitária e recebeu as verbas rescisórias quando do término do contrato, além do FGTS em janeiro de 2022, conforme termo de rescisão, CTPS e prova bancária do recebimento da multa do FGTS, pela Caixa Econômica Federal, sob o código 104 (CEF). Afirma que, por ser uma conta salário, a agravante realizou a portabilidade para o banco INTER, visando facilitar o pagamento de suas contas e de sua família. Alega que, conforme extrato bancário do mês de dezembro/2021, recebeu em 27/12/2021, a sua rescisão contratual no valor de R$12.120,33, enquanto que no dia 31/01/2022 recebeu a multa de 40% do FGTS, no valor de R$6.631,00. Narra que em 01/02/2022 foi surpreendida com um bloqueio em sua conta no montante de R$4.156,84 (ID 115634428 dos autos de origem), o qual não pode ser mantido, pois realizado sobre valores advindos de rescisão de contrato de trabalho, que são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil. Aduz que a manutenção do bloqueio constitui uma violação patente de princípios constitucionais de extrema relevância, em especial o da capacidade contributiva e o da dignidade da pessoa humana, sendo que recebia o salário para poder se sustentar e auxiliar nas despesas de sua família, o que não mais ocorre, ante o fim do contrato de trabalho. Cita julgados que entende abonarem a sua tese e quer Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e determinada a desconstituição da penhora das verbas rescisórias no valor de R$4.158,84. Junta documentos. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para cumprir o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, a agravante recolheu o preparo em dobro (ID 35854563). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, registro que os IDs informados são relativos ao processo originário. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravado/exequente iniciou, em fevereiro de 2019, cumprimento de sentença contra INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI ME, MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA e em desfavor da ora agravante, cujo valor atualizado do débito até 31/01/2022 é de R$349.622,83 (IDs 113302267). As pesquisas inicialmente realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (ID 57951010). O banco exequente, em diligência realizada perante o Cartório de Registro Imobiliário, identificou a existência de dois imóveis de propriedade das executadas, um deles em nome de MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA (ID 66832031), tendo o Juízo de origem deferido a penhora, posteriormente desconstituída pelo acórdão de ID 108584392. O exequente requereu nova busca no sistema SISBAJUD (ID 110923627), tendo havido o bloqueio parcial do débito objeto da execução, no montante de R$4.156,84 (ID 115634428), que foi efetivado em penhora, nos termos da decisão de ID 115780651. A agravante apresentou impugnação à penhora (ID 118604273), rejeitada pela decisão ora agravada (ID 121204275), com os seguintes fundamentos: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA apresentou impugnação à penhora alegando que a quantia penhorada possui natureza salarial, ao fundamento de que se trata de verba rescisória e FGTS, recebida na conta da Caixa Economia Federal. Afirma que seu salário era de R$ 5.928,01, e que recebeu, em 27/12/2021, a quantia de R$ 12.120,33 pela rescisão contratual, e no dia 31/12/2021, o valor de FGTS de R$ 6.631,99. Diz que, no dia 01/02/2022, foi surpreendida com o bloqueio da quantia de R$ 4.158,84. Alega que o valor é impenhorável por se tratar de verba salarial. O exequente defende a validade da penhora, e alega que, “ainda que o salário seja impenhorável, este deixa de ser ao cair em conta corrente sem destinação à subsistência do devedor e de sua família”. Decido. Alega a executada a impenhorabilidade da quantia, porque se refere à verba salarial. Foi penhorada a quantia de R$ 3.142,81 no Banco Inter, e a quantia de R$ 1.014,03 no Banco do Brasil (id 115234428, p. 2 e 3, fls. 545/546 PDFc). Todavia, os extratos juntados são do Banco Inter, e dizem respeito apenas ao dia 27/12/2021, quando recebeu a quantia de 12.120,33, e também o valor de R$ 50,00 recebido de terceira pessoa (fls. 571 PDFc, id 118604279); e ao dia 31/01/22 onde há vários débitos e o recebimento da quantia de R$ 6.631,99, via TED. Não há nos autos extrato de todo o período nem extrato do Banco do Brasil. Nesse descortino, os documentos juntados aos autos não comprovam que as verbas penhoradas se referem à verba salarial, e que esta seria única fonte de renda, considerando haver recebido quantia de terceira pessoa em sua conta. Assim, não restou comprovada de plano a impenhorabilidade da verba, sendo possível a penhora. (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Expeça-se alvará de transferência das quantias penhoradas em favor da exequente. Antes, porém, fica a exequente intimada a indicar banco, agência e conta para expedição do alvará. Nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A impenhorabilidade de verba salarial tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A comprovação, em casos de conta bancária, dá-se pela juntada dos extratos do mês do bloqueio, bem como, se necessário, dos meses anteriores, evidenciando que o montante atingido tem origem salarial. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR, APESAR DA OPORTUNIDADE CONCEDIDA, QUANTO AO REGULAR USO DA CONTA. RECURSO DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como a renda de natureza salarial/alimentícia e os valores depositados em caderneta de poupança. 2. É intuito da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de valores em dinheiro que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3o, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a natureza salarial das quantias ali depositadas, ainda que os valores depositados em sua conta de poupança não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza alimentar que a torna impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, §3o, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322577, 07265589820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) Em sua impugnação à penhora, a agravante, juntou: i) demonstrativo de pagamento de salário referente ao período de novembro de 2021, no valor líquido de R$5.928,01 (ID 118604275); e ii) cópia da carteira de trabalho, que indica a rescisão contratual em 31/12/2021 (ID 118604276); iii) demonstrativo de recolhimento do FGTS, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, em 31/12/2021, no valor de R$12.120,33 e Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho (ID 118604277); iv) cópia parcial de extrato bancário, que indica transferência eletrônica realizada em 31/01/2022, no valor de R$6.631,99; v) cópia parcial de extrato bancário, que indica transferência eletrônica no valor de R$12.120,33, realizada em 27/12/2021 (ID 118604279). Contudo, a documentação apresentada, embora seja indicativa, pelas datas, de que a quantia penhorada tem caráter salarial, não se presta a comprovar, por si só, tal característica, o que impede o desbloqueio da quantia de imediato. Sobre o tema, vale o destaque de julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A agravante-devedora não comprovou que o salário é a sua única fonte de renda nem que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, incs. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1406499, 07419868620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas em moeda corrente e pelo valor nominal (art. 315 do Código Civil - CC), sendo certo que o dinheiro é bem móvel fungível, à luz do disposto no art. 85 do CC. Logo, o dinheiro depositado a título de salário ou provento de aposentadoria não pode ser considerado infungível pelo simples fato de estar depositado em uma conta separada de outros valores pecuniários, devendo sua impenhorabilidade ser aferida à luz do princípio constitucional da dignidade humana e em juízo de ponderação com o direito do credor em obter a satisfação do seu crédito. 2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. 3. No caso vertente, restou comprovado, mediante prova de fato indiciário, que a agravante possui outras contas bancárias além daquela cujos extratos promoveu a juntada aos autos. Por outro lado, a executada deixou de apresentar o extrato das demais contas, limitando-se a juntar os demonstrativos bancários apenas da conta em que os seus proventos de aposentadoria foram depositados. Logo, não restou esclarecido o fato constitutivo do direito alegado. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) Desse modo, considerando, de um lado, ser ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade, e, noutro aspecto, que não há elementos que demonstrem a origem do valor de R$4.156,84, deve ser mantida a constrição. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da demonstração da probabilidade do direito invocado, deve ser indeferido o pedido liminar, até que a questão seja melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator